Tribunal: STF
Processo: RE 1597461
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. 
ESCOLA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral. 2. Pedido de antecipação de tutela recursal para matrícula imediata em unidade pública ou conveniada, com multa diária por descumprimento. 3. Requerimento de inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios por equidade. 4. Prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados na apelação. 
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à matrícula em creche pública próxima à residência da criança, em período integral; (ii) estabelecer se é possível exigir matrícula em escola específica; (iii) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios por equidade; (iv) analisar o pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 6. A Constituição Federal (art. 208, IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) asseguram o direito à educação infantil como dever do Estado, com eficácia plena e aplicabilidade imediata. 7. O STF, no Tema 548 da repercussão geral, reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente, inclusive por meio de intervenção judicial. 8. A matrícula em creche em período parcial não satisfaz o direito subjetivo da criança, pois compromete o desenvolvimento e a subsistência familiar. 9. A pretensão de matrícula em escola específica não encontra amparo legal, diante da inexistência de vaga e da ausência de direito subjetivo à escolha da unidade. 10. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais de crianças. 11. A condenação em honorários advocatícios deve observar o valor inestimável da causa e a baixa complexidade da demanda, sendo fixados por equidade em R$ 500,00, conforme art. 85, §8º, do CPC. 
IV – DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente. 
Tese de julgamento: ‘1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral, com suporte especializado. 2. Não há direito subjetivo à matrícula em unidade escolar específica, inexistente vaga. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. 4. O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados na apelação foi expressamente registrado no voto’” (fls. 1-2, e-doc. 7).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 37 e o inc. IV do art. 208 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 548 e 698 da repercussão geral.
	
Assevera que “o entendimento vinculante firmado pelo STF por ocasião do julgamento do Tema nº 548 não pode ser utilizado como razão de decidir para acolhimento da pretensão. A controvérsia fática e jurídica ora submetida à apreciação, embora possua inegáveis semelhanças com o mencionado leading case, é diversa da que foi julgada pela Excelsa Corte, exigindo que se faça a distinção devida”, por não haver “julgamento específico quanto à determinação de creche próxima à residência e/ou em período integral com inobservância da lista de espera e quanto ao número de vagas existente” (fls. 4-5, e-doc. 9).

Sustenta “trata[r]-se de pretensão que envolve a necessidade de implementação de política pública que se insere em um sistema mais amplo e que envolve outras necessidades sociais igualmente relevantes, como saúde, cultura, mobilidade e outras, o julgamento deve obediência às balizas fixadas pelo STF no Tema 698” (fl. 5, e-doc. 9).

Argumenta que “a distribuição de vagas e autorização de matrículas na rede pública de ensino constitui ação administrativa que envolve análise meritória do que é mais oportuno e conveniente e também possível ao interesse público, não se expondo, com todas as vênias, ao controle judicial” (fl. 6, e-doc. 9).

Pede o “provimento do extraordinário para reformar a decisão colegiada atacada, julgando-se improcedente o pedido estampado na ação, especialmente considerando que já houve reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui discutida Tema 548 e que não houve julgamento específico quanto à determinação de creche próxima à residência e/ou em período integral com inobservância da lista de espera e quanto ao número de vagas existente” (fl. 7, e-doc. 9).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Na espécie, o Tribunal de origem determinou a matrícula da recorrida em creche próxima à sua residência ou ao local de trabalho de seu responsável, nestes termos:
“A Constituição da República de 1988 estabelece, de forma inequívoca, o direito à educação como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
O compromisso do Estado com a educação inclui, entre outras obrigações, a oferta da educação infantil em creche e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade, conforme previsto no art. 208, inciso IV, que não possui caráter programático. 
Além disso, o art. 227 da Constituição consagra a prioridade absoluta na proteção dos direitos das crianças, impondo ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar, com primazia, condições que garantam o direito à vida, à saúde, à educação e demais aspectos essenciais ao seu desenvolvimento. 
Esse conjunto normativo de índole constitucional é reforçado por diplomas infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que reiteram o dever estatal de garantir o acesso à educação infantil como direito público subjetivo. 
O art. 54, inciso IV, do ECA, por exemplo, estabelece que é dever do Estado assegurar ‘atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade’. O legislador, portanto, não apenas reconhece o direito à educação infantil, como impõe ao Estado o dever de efetivá-lo por meio de ações concretas. Todavia, a realidade administrativa demonstra que nem sempre há o atendimento de forma imediata e universal a toda a demanda por vagas em creches e 
pré-escolas. 
O Distrito Federal, nesse contexto, estabelece critérios entre os interessados, sendo inevitável a formação de listas de espera para o surgimento de vagas. 
A atuação do Poder Judiciário, nesse cenário, deve observar o equilíbrio entre a garantia do direito individual e a preservação da isonomia no acesso aos serviços públicos.
A intervenção judicial é legítima e necessária quando se verifica a omissão ou a deficiência grave na prestação do serviço público. 
Deveras, a controvérsia foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1008166, Tema 548, que reconheceu a educação infantil como direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja oferta pode ser exigida individualmente: (...)
O STF também assentou que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando há omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, conforme o Tema 698: (...)
No presente caso, a Autora, nascida em 01/03/2024 (ID 76879318), se encontra na faixa etária de garantia de acesso à educação e, sendo assim, faz jus à vaga em creche pública, de preferência próxima à sua residência e em período integral. Sobre o tema, colaciono o recente julgado desta e. 6ª Turma Cível em relação à matéria, em que integrei o quórum como vogal e acompanhei o e. Relator: (...)
Na hipótese, a matrícula em período parcial não satisfaz, em sua integralidade, o direito subjetivo reconhecido, porquanto não assegura a plena efetividade da medida.
É mister destacar que incumbe ao Poder Público dar concreção às normas constitucionais que disciplinam o acesso universal e efetivo à educação básica, de modo que restrição dessa natureza, a pretexto de cumprimento formal, pode inviabilizar o desempenho profissional da representante legal e, por conseguinte, comprometer a própria subsistência familiar. Lado outro, a garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte apelante o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em escola pública e vaga específica, mormente, quando inexiste a vaga pretendida na escola solicitada – Éden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano.
Logo, a r. sentença merece reforma para assegurar o direito à menor” (fls. 5-6 e 11-14, e-doc. 7).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema 548, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023).

Embora o Tema 548 assegure o acesso universal à educação infantil, não aborda a controvérsia do presente recurso quanto ao direito da recorrida à matrícula em creche próxima à sua residência ou ao trabalho de seus responsáveis e em período integral.

6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 568.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2012).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698, no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.560.308/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, em especial, os que impossibilitem o efetivo acesso à educação infantil em creche próxima à residência da criança, ou ao trabalho de seu responsável, em período integral, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Tem-se na ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.560.308-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.586.882, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. 
II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.468.548-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR
À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência.
2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’
3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: 
‘II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas’.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.496.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025). 

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora